Tribunal: TJDFT
Processo: 0781885-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Administrativo. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – protesto por dívida tributária indevida – dano moral. valor – critérios de razoabilidade de proporcionalidade. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Distrito Federal desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou que não é responsável pela cobrança da Taxa de Execução de Obras no período de 2011 a 2021, cujo responsável tributário seria a Universidade de Brasília – UnB. Acrescentou que, posteriormente, a autoridade tributária cancelou administrativamente as cobranças, mas que, nesse período, a dívida foi protestada e promovida execução fiscal, com a constrição de bens.
2. A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor da condenação em R$ 5.000,00, em razão do reconhecimento do equívoco por parte da autoridade tributária.
3. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita ao valor do dano moral, porque o pedido recursal do Distrito Federal foi realizado unicamente para reduzir o valor da condenação para a importância de R$ 1.000,00, e o pedido recursal da parte autora para aumentar o valor.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é razoável e proporcional o valor da condenação por danos morais em R$ 5.000,00.
III. Razões de decidir
5. Recurso da parte autora
5.1. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
5.2. O recurso inominado foi interposto pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado pedido de gratuidade de justiça. Referido pedido foi indeferido, porque transcorrido em branco o prazo para juntada de documentos. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto, de modo que não conheço do recurso interposto por Celso Machado de Faria, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
6. Recurso do Distrito Federal
6.1. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
6.2. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6.3. Verifica-se que o lançamento da Taxa de Fiscalização de Obra foi realizado de ofício pela autoridade tributária em obra e terreno da UnB, atribuindo ao autor indevidamente a responsabilidade tributária, até porque a referida Universidade goza de isenção fiscal por ser fundação de direito público (68666152 - Pág. 3). Como desdobramento do irregular lançamento, a parte autora teve o seu nome protestado e figurou como devedora em execução fiscal.
6.4. Trata-se, assim, de dano moral in re ipsa, em razão do protesto indevido. Quanto ao valor da indenização, considerando que o Distrito Federal sustentou a regularidade dos títulos na execução fiscal e, posteriormente, reconheceu administrativamente o equívoco, entendo que o valor do dano moral fixado na origem (R$ 5.000,00) é adequado.
7. Portanto, a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
11. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Distrito Federal desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13.1 Com relação ao recurso do Distrito Federal: sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
13.2 Com relação ao recurso da parte autora: diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, considerando o pedido recursal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.